Tribunal: TJSP
Processo: 1001088-77.2019.8.26.0297
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO – Pedido formulado como "tutela provisória de urgência cautelar, em caráter antecedente" – Decisão indeferindo a pretensão – Interposição de Apelação – Inadequação – Quer se considere o procedimento da exibição, quer o da tutela cautelar requerida em caráter antecedente, o recurso cabível da decisão de indeferimento é o do agravo instrumento, "ex vi" do disposto no art.

Ementa:
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO – Pedido formulado como "tutela provisória de urgência cautelar, em caráter antecedente" – Decisão indeferindo a pretensão – Interposição de Apelação – Inadequação – Quer se considere o procedimento da exibição, quer o da tutela cautelar requerida em caráter antecedente, o recurso cabível da decisão de indeferimento é o do agravo instrumento, "ex vi" do disposto no art. 1015, I e VI, do CPC - Apelo não conhecido.